Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-26.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência da pretensão inicial, para rescindir o contrato entre as partes e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O autor acostou protocolos e reclamações realizadas no Procon referente à situação já superada pelas partes, posto que após aqueles atendimentos, referentes ao ano de 2019, o autor optou por não se desvincular da empresa, contratando inclusive um plano mais barato e permanecendo com os serviços por cerca de um ano e quatro meses.
4. A opção pelo cancelamento mais recente, apesar de deferida pelo juízo de origem, está relacionada à discordância dos valores cobrados no mês de outubro/2020, com vencimento em 09.11.2020 através de duas faturas nos valores de R$ 111,37 (cento e onze reais e trinta e sete centavos) e R$ 431,86 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), que corresponde aos valores cobrados nos meses anteriores, não sendo comprovada nos autos a sua abusividade.
5. O cancelamento dos serviços foi solicitado em 27.11.2020, conforme protocolo de atendimento 000008936789, logo cabível a cobrança gerada com vencimento em 10.12.2020, posto que se refere a utilização dos serviços até 23.11.2020, sendo indevidas as faturas subsequentes.
6. Apesar da cobrança ilegal – 01.2021, a parte reclamante não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000230-26.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[JUCEMAR ZANONI - CPF: 983.189.261-53 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022